Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725553-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, GRAZIELLA NUNES, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, ROSARIA MARIA NUNES GARCIA, GLAUBER JOSE NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, SERF Empreendimentos Imobiliários Ltda. pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos agravados, por considerar não comprovado a afirmada sucessão irregular de sociedades empresárias, nem ao menos confusão patrimonial ou desvio de finalidade da pessoa jurídica. Além disso, em decisão integrativa em sede de embargos de declaração, condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos recorridos, arbitrados em dez por cento (10%) do valor conferido ao incidente. Em suas razões, a recorrente sustenta encontrarem-se demonstrados os requisitos para a desconsideração pretendida. Segundo alega, no decorrer da existência da dívida e do processo, os agravados Multiclínica Clínica Médica e Diagnose Ltda – EPPP, Glauber e Rosaria foram processados por diversos credores, fizeram alterações contratuais com o fim de esvaziar o patrimônio da sociedade empresária executada. Afirma que, além disso, montaram nova clínica com mesmas características, endereço, números de telefones, corpo de funcionários e convênios, denominada Multivida. Ressalta que, para evitar que os bens da nova sociedade viessem a ser alcançados por meio de desconsideração de personalidade jurídica, os executados celebraram acordo no processo no 0714416-12.2018.8.07.0007, circunstância que afirma corroborar suas alegações de uso abusivo da pessoa jurídica para fraudar credores. Sustenta ser descabida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração, por ausência de previsão legal. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para decretar a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo-se os agravados no polo passivo da execução, ou, ao menos, para extirpar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado, pois, prosseguindo o feito de origem, a agravante será compelida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na decisão recorrida. No entanto, em primeira análise, as provas coligidas aos autos de referência parecem não serem suficientes para que se verifique demonstrados os pressupostos elencados no art. 50, do CC. Com efeito, não há prova inconteste de que houve sucessão irregular de empresas, com outras palavras de que a Multivida seja a mesma sociedade empresária outrora desempenhada sob o nome de Multiclínica. Ainda em princípio, não se pode depreender tal circunstância dos documentos que aparelharam o pedido de instauração do incidente, pois, conforme o contrato social de ID no 161755021, a Multivida tem endereço registrado na QNA 41 Lote 09 Andar 3o Taguatinga Brasília/DF, Cep.:72.110-41, ao passo que a Multiclínica, na QND 14, Lote 07, Salas 01 a 11 e 101 a 104, Taguatinga/DF, Cep.: 71931-360. Ainda ao que aparentam os autos de referência, não há prova de confusão patrimonial ou da existência de grupo econômico, não bastando, em princípio, para que se chegue a essa conclusão a circunstância de que a irmã do sócio administrador da Multiclínica componha o quadro societário da outra sociedade empresária. Sequer, ainda em tese, a agravante produziu prova de que a sociedade executada promoveu esvaziamento patrimonial, fraudulosamente, com o fim de transferi-los à empresa que afirma tê-la sucedido irregularmente. Do seu turno, quanto à outra tese de defesa, de que se revela descabida a imposição de honorários sucumbenciais no caso de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cumpre consignar que os argumentos expendidos não ostentam relevância frente ao entendimento firmado pelo colendo STJ acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Segundo o recente entendimento da Corte Especial do STJ, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão da pessoa física ou jurídica no polo passivo da lide, enseja o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do causídico daquele que foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 2.170.292/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/6/2025). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator